Tribunal: STF
Processo: MS 32834
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. MENOR DESIGNADO. PENSÃO. ART. 217, II, “D”, DA LEI 8.112/1990. NÃO DERROGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI 9.717/1998. REGISTRO DEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A indicação dos beneficiários para o recebimento de pensão por morte prevista no artigo 217, II, “a”,”b”,”c” e “d”, da Lei 8.112/1990, permaneceu hígida mesmo com o advento da Lei 9.717/1998. 



    2. O artigo 5º da Lei 9.717/1998, ao proibir que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federativos em geral concedam benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, não revogou tacitamente o artigo 217, II e alíneas da Lei 8.112/1990, visto não haver incompatibilidade entre os dispositivos legais. 



    3. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.